Tribunal: TJSP
Processo: 1007609-38.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
res – Demonstrado nexo causal entre as lesões decorrentes do acidente de trânsito e as despesas médicas suportadas – Valores a serem ressarcidos que estão de acordo com o limite fixado no art. 3o, III, da Lei no 6.194 – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007609-38.2019.8.26.0297; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2024; Data de Registro: 26/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2024

Data de publicação:

26/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de parcial procedência.

Pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares – Demonstrado nexo causal entre as lesões decorrentes do acidente de trânsito e as despesas médicas suportadas – Valores a serem ressarcidos que estão de acordo com o limite fixado no art. 3o, III,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – Acidente de Trânsito – Laudo Pericial – Sentença de parcial procedência.

Pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares – Demonstrado nexo causal entre as lesões decorrentes do acidente de trânsito e as despesas médicas suportadas – Valores a serem ressarcidos que estão de acordo com o limite fixado no art. 3o, III, da Lei no 6.194 – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.